Tribunal: CARF
Processo: 35166.000100/2004-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000100/2004-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
TRAMONTELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ESCRITURAÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO CONTÁBEIS - CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000100/2004-60
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 153 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 62 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, pela infringência ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, em
razão de a mesma ter deixado de apresentar os Livros Diário e Razão relativos aos exercícios
1995, 1996, 1997 e 2002, os documentos que serviram de base para os lançamentos nos citados
livros, a Declaração do Imposto de Renda dos exercícios 1996, 1997 e 1998 e o CAGED do
período 01/95 a 12/02, todos solicitados através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, datado de 02/04/2003. NFLD N. 035.561.780-3 – CFL 38.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 62 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração emitido lavrado em nome da empresa em epígrafe,
consolidado em 26/05/2003, em razão da ocorrência da infração ao disposto no artigo
33, parágrafo 2, da Lei 8.212/91, e alterações posteriores.
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), o AFPS autuante informa que a empresa
autuada foi intimada a exibir, através de Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, especificamente os Livros Diário e Razão dos exercícios de
1995, 1996, 1997 e 2002, bem como os documentos que serviram de base para os
lançamentos contábeis dos livros elencados. Além disso, esta foi intimada a apresentar
Declaração de Imposto de Renda dos exercícios 1996, 1997 e 1998 (anos base 1995,
1996 e 1997) e o CAGED de todo o período fiscalizado (01/95 a 12/2002).
3. Todavia, a empresa não apresentou tais documentos, o que acarretou a lavratura de
auto de infração por infração ao art. 33, parágrafo 2, da Lei 8.212191.
4. A infração enseja a aplicação de multa prevista no art. 283, inciso II, "j", do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e art. 32,
inciso IV, parágrafo 6, da Lei 8.212/91, alcançando o montante de R$ 8.278,51 (oito mil
duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
5. A empresa apresentou impugnação tempestiva (fls. 19/40), alegando, em síntese, que:
PRELIMINAR
5.1. A ausência dos Termos de Início da Ação Fiscal — TIAF, do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal — TEAF e do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF na presente autuação
acarretaria o cerceamento de sua defesa;
5.2. A empresa já havia sido fiscalizada pelo INSS até 05/99, ocasião em que foi
lavrado o débito de número 32.819.601-0;
5.3. Tanto na ação fiscal acima referida, como em outras anteriores, a empresa nunca
fora autuada por infração a legislação previdenciária;
5.4. A empresa acredita possuir créditos junto à previdência social, assim supõe a
anexação de relatório que os discriminem;
5.5. Ficou estarrecida com o montante total do débito advindo da ação fiscal;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

5.6. Repudia a refiscalização da empresa, por esta supostamente não ter observado a
legislação pertinente, violando o principio da segurança jurídica, criando instabilidade
nas relações entre o fisco e o contribuinte;
5.7. Além disso, a impugnante afirma que os AFPS notificantes não a informaram sobre
o andamento da ação fiscal. A mesma ainda denuncia que somente tivera conhecimento
do débito em 17/06/2003.
5.8. Não houve critério no exame dos documentos apresentados pela impugnante, já que
foram considerados valores em duplicidade, nem seriam devidas autuações ou lavratura
de notificações fiscais por arbitramento;
5.9. Os valores apurados pela fiscalização são incompatíveis com o porte da empresa;
5.10. Aduz que o processo administrativo fiscal adota o principio da ampla defesa e de
igual tratamento aos administradores, destes decorrem outros princípios tais como o da
legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da verdade material e o do devido
processo legal.
Cita doutrina a respeito;
5.11. Prosseguindo, houve cerceamento de defesa, pois os auditores fiscais deveriam ter
dado conhecimento sobre os fatos acontecidos pela fiscalização, bem como deferir que
esta se manifestasse sobre isto no prazo de 10(dez) dias;
5.12. A empresa incinerou os documentos relacionados com a atividade fiscal referente
aos exercícios de 1993 a 1997 supondo que não eram mais necessários;
5.13. Conclui afirmando que o processo administrativo padece de vicio de ilegalidade,
devendo ser considerados nulos todos os procedimentos e processos oriundos da ação
fiscal;
MÉRITO
5.14. No mérito, a impugnante alega que não aceita que as notificações produzidas pela
ação fiscal tratem de valores e diferenças baseadas nos mesmos fatos geradores em
idêntico período;
5.15. Quanto a este mesmo tópico, contesta o presente processo administrativo por não
ter descrito os fatos que motivaram o lançamento do débito, impedindo-a de exercer
direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório. Cita doutrina a respeito.
5.16. A impugnante também se insurge contra o reexame, por AFPS, da documentação
de uma empresa por período já fiscalizado, que somente seria possível mediante ordem
expressa e motivada.O defendente sustenta tal posição no art. 227, parágrafo único, da
Instrução Normativa INSS/DC n. 70/2002. A fiscalização seria imotivada, tornando
nulos todos os atos nela emitidos. Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
5.17. Prosseguindo, a impugnante afirma que faltou A fiscalização observar o critério da
razoabilidade, posto que os AFPS tomaram a Declaração do Imposto de Renda da
empresa, com seus erros e acertos, a fim de mensurar o montante obtido no salário de
contribuição. Além disso, a impugnante denuncia que não foi intimada a sanar, em
prazo razoável, a irregularidade constante nos documentos fiscais.
5.18. A empresa, agora, contesta especificamente os levantamentos, conforme o
seguinte:
5.18.1. Em relação à competência 12/96 — Levantamento PJ — DIF A MAIOR IMP
RENDA X PIAF, afirma que foi adicionado a folha de pagamento o valor pago a titulo
de Prestação de Serviços Terceirizados — Pessoa Jurídica, relativa a empresa Aclive
Engenharia e Comércio Ltd .
5.18.2. Em relação à competência 12/97 — Levantamento PJ — DIE A MAIOR IMP
RENDA X PIAF, também afirma que foi adicionado a folha de pagamento o valor pago
a titulo de Prestação de Serviços Terceirizados — Pessoa Jurídica, relativa à empresa
Aclive Engenharia e Comércio Ltda.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

5.18.3. Em relação ao levantamento DIV — DIRVERGENCIA FOLHA X OUTROS
ELEMENTOS, verifica-se que no período de 01/1998 a 12/1998 houve equivoco na
fiscalização ao somar os valores pagos a titulo de pró-labore ao valor da folha de
pagamento.
5.18.4. Quanto a este mesmo levantamento, relativamente ao período de 01/95 a 04/96,
foram considerados na folha de pagamento valores pagos a titulo de pró-labore a sócios
da empresa, que a impugnante, nesta época, afirma que não teria ainda açambarcado tal
fato gerador ao campo de incidência de contribuição previdenciária.
5.18.5. Já em relação ao período posterior a 05/96, a empresa reconhece que os valores
apresentados foram pagos como pró-labore aos sócios, o que deve ser revisto pela
fiscalização.
5.19. A impugnante se manifesta como indevida a utilização de presunção como fonte
geradora de obrigação tributária.
5.20. A cobrança de multa e juros de mora, em consequência do descabido do principal,
deve ser cancelada, em virtude sua natureza acessória.
5.21. Não houve abatimento de valores recolhidos pela empresa no período de 01/96 a
06/96 e 10/98 a 05/99.
5.22. Por fim, requer a empresa que se declare, sucessivamente: a nulidade da presente
autuação, ou, uma vez afastada esta hipótese, a sua improcedência, bem como,
eventualmente, a aplicação do instituto da relevação, previsto no art. 291, parágrafo 1,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, haja
vista que a empresa preencheria todos os requisitos suficientes para a concessão desse
favor legal, os quais serão demonstrados por ocasião da revisão fiscal.
DA DILIGENCIA
6. O Serviço de Análise de Defesas e Recursos — ADREC, através do Despacho n,
12,401.4/0208/2004, considerando que o sujeito passivo cola à disposição toda a sua
documentação para o devido exame, decidiu, em 18/08/2004, baixar em diligência o
presente auto de infração, a fim de que o AFPS autuante se pronunciasse quanto a
correção ou não da falta, esclarecendo quanto a ocorrência ou não de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como sobre a primariedade do sujeito passivo, condições
essenciais para que se releve a multa aplicada.
6.1. O AFPS autuante, atendendo tal solicitação do Serviço de Análise de Defesas e
Recursos, informa que, em relação aos argumentos trazidos no item 36 (fls. 30), não há
qualquer fundamento, uma vez que os motivos que ensejaram a lavratura da
presenteautuação estão delineados no Relatório Fiscal da Infração (fls. 02). Além disso,
o vicio não fora devidamente sanado.
6.2. Tal servidor se posiciona pela manutenção, em sua integralidade, da autuação.
7. É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1- Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a seguridade social constitui infração à legislação previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 23/09/2005 (fls. 77 e
ss), cientificado aos 13/09/2003 (fls. 76), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados;
Ressalta que: “16- Sem que sejam discriminados, isto é, separados, detalhados, de
forma clara e precisa, os fatos geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se
referem, o contribuinte não terá como reconhecer conscientemente a exigência fiscal, ou dela se
defender validamente. 17- Estas impropriedades caracterizam vícios que tornam a Notificação
Fiscal referente aos débitos levantados, ora impugnada, imprópria e nula de pleno direito, a
qual não poderá vingar ate mesmo porque os demais dispositivos nela mencionados tem sido
atendidos por esta empresa.”
Busca a anulação da autuação, e o cancelamento do crédito constituído.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Conheço do recurso e passo ao seu exame, preenchidos os requisitos legais.
Do Mérito/Nulidades
O Recorrente alega diversas nulidades:
1 - o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados, relativas a vícios no
MPF, cerceamento de defesa
Inicialmente, insta considerar que parte dos assuntos trazidos em sede recursal
encontram-se sumulados nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, ocorre com os temas nulidades e irregularidades no MPF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Da mesma forma, observa-se que a fiscalização não tem a obrigação de intimar o
contribuinte anteriormente ao lançamento:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

Doutro lado, a instrução processual contempla a autuação e seus anexos, que
descrevem o fato gerador, vez que intimado (TIAD) deixou de apresentar os Livros Diário,
Razão nos anos de 1995, 1996 e 1997 a 2002, bem como os documentos que serviram de base
para os lançamentos contábeis. O Recorrente também deixou de apresentar a Declaração do
Imposto sobre a Renda dos exercícios 1996, 1997 e 1998 (anos base 1995,1996 e 1997) e o
CASED de todo a periodo fiscalizado (01/1995 a 12/2002).
A respeito dessa infração, o Recorrente nada argumentou.
Doutro lado, todos os documentos produzidos pela Autoridade Lançadora
possibilitaram ao Recorrente o contraditório e a ampla defesa, o que se observa com o exame da
impugnação (fls. 22 e ss). Também observa-se que o Recorrente teve plena ciência de cada um
dos elementos da infração tributária por descumprimento da obrigação acessória de apresentar os
documentos requeridos.
É de se observar que o procedimento fiscal constitui fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Assim, antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer nulidade ao feito.
Feitas essas considerações, é de se ressaltar que o direito de ampla defesa e ao
contraditório foram devidamente garantidos ao Recorrente com abertura de prazo para
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como pela ciência de todos os demais atos
processuais.
Também não se verifica ofensa ao preceito constitucional da razoabilidade,
alegado pelo Recorrente, já que no presente processo não houve aferição indireta.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
Doutro lado, o Julgador de Piso bem fundamentou sua decisão, no seguinte
sentido:
9. Nos autos foram verificadas cópias do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal —
TEAF (fls. 06), Mandado de Procedimento Fiscal — MPF (fls. 07), Mandados de
Procedimento Fiscal — Complementar (fls. 08/09), Termo de Inicio da Auditoria Fiscal
— TIAF (lIs. 10), bem como Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD (fls. 11).
10. Analisando os fatos descritos no presente Auto de Infração, à luz dos dispositivos da
Lei n. 8.212/91 e do Regulamento da Previdência Social — RPS, que dão suporte a
autuação, entendemos que o alcance e o sentido das normas cogentes previstos nestes
documentos que compõem a legislação previdenciária se amoldam perfeitamente ao
caso concreto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

11 Uma vez constatado que a empresa quedou-se inerte em exibir qualquer documento
ou livro relacionado com as contribuições da seguridade social, impõe-se a aplicação de
multa, no caso, aquela prevista no art. 33, parágrafo 2, da Lei 8.212/91, conforme o
seguinte:
(...)
12. A argumentação trazida pelo sujeito passivo mostra-se impertinente com a aquela
objeto da autuação. Na realidade, observar-se que a empresa buscou se defender por
todos os meios possíveis e imagináveis, por mais teratológica que seja a argumentação
apresentada.
Todavia, a fim de resguardar o principio do contraditório e a ampla defesa no processo
administrativo, passaremos a discorrer sobre as alegações trazidas na contestação ao
débito.
13. Em sede de preliminar, vislumbramos que a empresa busca a nulidade do processo
em virtude de não terem sido encaminhados documentos fundamentais emitidos na
realização da - auditoria fiscal. Todavia, observamos que os Mandados de Procedimento
Fiscal — MPF (fls. 07/09), o Termo de Inicio da Auditoria Fiscal — TIAF (fls. 10),
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 11) foram
devidamente entregues a prepostos da empresa, logo no inicio da realização da
fiscalização, com segunda via devidamente encaminhada ao sujeito passivo. Vale
salientar que a empresa foi devidamente foi informada sobre o inicio da ação fiscal, em
02/04/2003, conforme se depreende dos Mandados de Procedimento Fiscal — MPF
colacionados aos autos, posto que tais documentos foram devidamente assinados por
preposto da empresa.
14. A lavratura da presente autuação independe de outra anterior, já que, persistindo a
infração, e, portanto, descumprimento de obrigação acessória de interesse da
fiscalização, impõe-se a aplicação da multa, na forma do art.142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
(...)
15. Dessa forma, a empresa não se exime da presente autuação pela lavratura ou não de
auto de infração em fiscalização anterior. Na realidade, encontrada a infração pelo
AFPS, não resta opção senão a ele aplicar a multa legalmente prevista, sob pena de se
responsabilizar penal, civil e administrativa se recair em omissão.
16. Por se tratar de autuação, que tem como fato gerador simplesmente o
descumprimento de obrigação acessória no interesse da arrecadação e da fiscalização,
não há que se falar em eventual abatimento do valor recolhido pela empresa. Tal
redução somente seria possível em sede de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos — NFLD, que tem como objeto a obrigação principal da empresa: o
recolhimento das contribuições destinadas A seguridade social. Vale lembrar que a
presente autuação não varia de acordo com o porte da empresa, de acordo com expressa
previsão legal. Nem a empresa deveria estar surpresa com o montante do débito, pois tal
valor está previsto no art.283, II, "j", Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
17. Também considera-se como improcedente argumentar-se que necessitaria de alguma
ato motivado qualquer verificação sobre o cumprimento de obrigação acessória. A
documentação requisitada pelo AFPS autuante deveria ter sido colocada a sua
disposição a partir de 07/04/2003, conforme consta no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TfAD (fls. 11). Isto em nenhum momento foi feito, e
nem tal fato foi contestado pela impugnante. Assim, constata-se que o descumprimento
da obrigação acessória em tela em nada se vincula a período de fiscalização anterior.
18. A empresa argumenta que a fiscalização exigiu em duplicidade valores devidos, tal
alegação cai por terra, pois, conforme o antes dito, a presente autuação tem valor fixo,
conforme se depreende do acima citado art. 283, II, "j", do Decreto 3.048/99 e
alterações posteriores.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

19. Após aduz que deveria ter sido deferido prazo de 10(dez) dias pelos AFPS para que
defendesse dos levantamentos. Todavia, cumpre salientar que a fase contenciosa do
lançamento apenas se inicia com a apresentação de impugnação tempestiva, conforme o
estabelecido pela Portaria MPS/DC n. 520/2004, que rege o contencioso administrativo
no âmbito previdenciário, abaixo transcrita:
(...)
20. Assim, não há que se falar em contraditório em meio à ação fiscal. Na realidade, o
levantamento de dados feito pela equipe fiscal se assemelha ao inquérito, procedimento
este que não está sob julgo do contraditório. Não cabe ao auditor notificante dar
conhecimento à empresa fiscalizada dos valores apurados e os motivos do débito
concomitantemente à ação fiscal. A ciência de seu trabalho se dará pelo envio dos
processos resultantes da fiscalização. Aqui vislumbra-se que o AFPS notificante
remeteu a segunda via de todos os processos ( 6 notificações fiscais de lançamento de
débitos e 2 autos de infração), de forma correta, inclusive consta copia de Aviso de
Recebimento(fls. 75), recebido por preposto da empresa.
21. O momento oportuno para que o sujeito passivo exerça seu direito ao contraditório e
ampla defesa se encontra previsto no art. 93, parágrafo 1, da Lei 8.212/91, que defere
15(quinze) dias para que o sujeito apresente impugnação, a fim de se estabelecer o
contencioso na seara administrativa, submetendo suas razoes para julgamento da
autoridade competente.
(...)
23. A impugnante confessa que incinerou sua documentação contábil relativamente aos
períodos de 1993 a 1997, supondo que estes já não eram mais necessários. Todavia,
percebe- se que a empresa descumpriu obrigação acessória prevista expressamente pela
legislação previdenciária. No caso, todos os documentos devem ser mantidos durante
10(dez) anos, conforme estabelece o art. 225, parágrafo 5, da Lei 8.212/91, abaixo
transcrito
24. Assim, resta claro que a mesma incorreu em grave falha, que não deve, de forma
alguma, merecer guarida por este órgão julgador. O fato da empresa supostamente ter
passado por fiscalizações não tem o condão de julgar desnecessário qualquer
documento, especialmente Livros Diário e Razão. Resta claro que a obrigatoriedade da
empresa conservar sua escrita contábil durante o período de 10(dez) anos não permite
ressalvas, principalmente em flagrante negligência da empresa autuada.
25. Quanto aos argumentos trazidos em relação ao mérito, tais nem de longe discutem a
ocorrência, ou não, do motivo que ensejou a lavratura da autuação: a não apresentação
de documentos e livros relacionados com contribuições para a seguridade social. Resta
claro que, por não encontrarem pertinência com a autuação, devem ser afastados.
26. Já em relação ao pedido de concessão de relevação, resta claro que o sujeito passivo
não possui direito a este favor legal, pois o vicio que motivou a lavratura deste auto de
infração não foi saneado dentro do prazo de defesa, requisito fundamental para o ensejo,
previsto no art. 291, parágrafo 1, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
27. Por fim, o presente auto de infração foi lavrado nos termos do art. 33 da Lei
8.212/91 e do art. 293 do mesmo Regulamento, sendo observados os aspectos legais e
formais na autuação.
Correta a fundamentação da R. Decisão Recorrida. Não apresentada a
documentação, cumpre a fiscalização efetuar o lançamento de ofício por descumprimento de
obrigação acessória.
Como se observa, não houve irregularidade ou vício passível de anulação da
autuação, como quer indicar o Recorrente, sendo que na fase impugnatória foram garantidos
todos os direitos previstos no artigo 5°, da Constituição Federal, e o Recorrente teve pleno
entendimento dos elementos ensejadores da autuação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000100/2004-60

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital